Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Vistos etc. Considerando o formulado pelo ente distrital no ambiente dos embargos de declaração que aviara, bem como os documentos que colacionara com os aclaratórios, apresentados posteriormente à prolação do acórdão embargado, tudo visando a revogação da gratuidade de justiça que lhe fora assegurada, diga a autora, ora embargada, em 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, notadamente diante dos efeitos infringentes almejados. I. Brasília-DF, 25 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator